Tribunal: TJSP
Processo: 3010162-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS – Condenação definitiva em regime intermediário. Prévia consulta à Secretaria da Administração Penitenciária, a qual atestou a existência de vaga compatível com o regime semiaberto. Expedição de mandado de prisão. Atendimento aos comandos insculpidos na Resolução CNJ no 417/21 (com redação dada pela Resolução CNJ no 472/22) e no Comunicado no 724/2023 da E.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS – Condenação definitiva em regime intermediário. Prévia consulta à Secretaria da Administração Penitenciária, a qual atestou a existência de vaga compatível com o regime semiaberto. Expedição de mandado de prisão. Atendimento aos comandos insculpidos na Resolução CNJ no 417/21 (com redação dada pela Resolução CNJ no 472/22) e no Comunicado no 724/2023 da E. Corregedoria Geral de Justiça – R. decisão monocrática que indeferiu a impetração com lastro nos artigos 663 e 666 do CPP e 168, § 3o, do RITJSP – Inadequação da via eleita – Matéria discutível em sede de recurso próprio (agravo em execução) – R. decisum impugnado que, todavia, fora proferido de maneira bem fundamentada e em estrita consonância com a jurisprudência das E. Cortes Superiores e com as circunstâncias do caso concreto – Ausência de ilegalidade manifesta – Agravo desprovido.